Tribunal: TJDFT
Processo: 0739691-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. TRAFICÂNCIA NA CASA ONDE RESIDEM OS FILHOS MENORES. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que a paciente é contumaz na prática criminosa, havendo condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e desacato, demonstrando que o presente não se trata de fato isolado.
3. O fato de a paciente possuir filhos menores de 12 anos não autoriza a concessão de prisão domiciliar, eis que subsiste a necessidade da prisão preventiva, tendo em vista que, a princípio, a paciente traficava em sua própria casa, local onde reside com os seus filhos, além de guardar na mochila escolar de sua filha dois tabletes de entorpecentes. A concessão de prisão domiciliar ou de medidas cautelares menos gravosas não só permitiria o prosseguimento das atividades criminosas pela paciente, como também colidiria com os interesses dos menores, expondo-os a ambiente degradante.
4. O simples fato de ser portadora de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, não gera o direito de ser colocada em liberdade ou em prisão domiciliar, fazendo-se necessária a comprovação de que a paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.